Tribunal: TJDFT
Processo: 0719783-43.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRA - TEO. TERMO FINAL. CARTA DE HABITE-SE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial consistentes na anulação do lançamento da Taxa de Execução de Obra – TEO, bem como a condenação ao pagamento de danos morais. Em seu recurso assinala que o imóvel foi vendido em 2020 e escriturado em 2021, sendo a taxa cobrada a partir de 2021, quando não era proprietária ou possuidora do imóvel. Alega que o Distrito Federal não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato gerador, uma vez que a autora não deu início às obras naquele imóvel, além de sequer esclarecido o motivo da expedição da carta de habite-se e a continuidade da cobrança. Pugna pela anulação dos débitos, além da condenação da parte ré ao pagamento de danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a regularidade da cobrança da Taxa de Execução de Obra – TEO e eventual dano moral.
III. Razões de decidir
4. O art. 21 da Lei Complementar Distrital no 783/2008 e o artigo 20 do Decreto no 30.036/2009 assinalam que “A Taxa de Execução de Obras – TEO tem como fato gerador o poder de polícia regularmente exercido pela administração pública sobre a execução de qualquer obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área, no âmbito do Distrito Federal, verificando a adequação delas à legislação vigente. Parágrafo único. Considera-se o exercício regular do poder de polícia a prática permanente, por agentes e pessoas jurídicas de direito público competentes, de atos administrativos de licenciamento, prevenção, orientação ou fiscalização”. Ainda, consta no artigo 23 da LC Distrital no 783/2008 que “Art. 23. O contribuinte da taxa de que trata este capítulo é o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor, a qualquer título, do imóvel em que se execute obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área.”
5. O Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE (Lei no 6.138/2018), estabelece que a conclusão da obra ocorre com a expedição da carta de habite-se ou com o atestado de conclusão, nos seguintes termos: “A conclusão da obra é caracterizada pela de emissão dos seguintes documentos: I - carta de habite-se; II - atestado de conclusão” (art. 61).
6. A hipótese dos autos trata da cobrança de TEO nos anos de 2021 a 2024, enquanto a parte autora alega que vendeu o imóvel no ano de 2020. Todavia, as procurações ID 76701075-76701076 não comprovam a alegada alienação do imóvel em julho de 2020, mas apenas a constituição de procuradores para tratar de assuntos sobre o bem, sendo o imóvel alienado apenas em agosto de 2021 (para pessoas distintas dos seus procuradores), conforme certidão de matrícula do imóvel (ID 76701077), sendo possível concluir que a parte autora era proprietária do imóvel até agosto de 2021.
7. Consta no registro da matrícula do imóvel a expedição de Carta de Habite-se naquele ano de 2021, averbada em 30/06/2021 (ID 76701077). Aquele documento comprova a execução de obra no imóvel no ano de 2021, quando a autora ainda era proprietária do bem, de modo que é regular a cobrança da TEO relativa ao ano de 2021.
8. Por outro lado, a Carta de Habite-se confirma a conclusão da obra (art. 61, I do COE – Código de Obras e Edificações do Distrito Federal), sendo que a expedição daquele documento atesta que a administração pública foi comunicada da conclusão da obra. Ocorre que eventual falha de comunicação e/ou falta de integração entre os sistemas da administração pública não pode prejudicar o contribuinte, face a ciência do Distrito Federal acerca da conclusão da obra, cessando o fato gerador a partir da expedição da Carta de Habite-se. Assim, deve ser afastada a exigibilidade da cobrança da TEO em face da parte autora pelo imóvel indicado nos autos quanto aos exercícios de 2022 a 2024 em decorrência da não incidência do fato gerador do tributo. No mesmo sentido: Acórdão 1970857, 0740106-06.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 05/03/2025.
9. Não se constata o alegado dano moral. Isso porque é devida a TEO relativa ao ano de 2021, que ensejou a adequada inclusão do nome da contribuinte na dívida ativa, o que afasta eventual dano moral in re ipsa por suposta anotação restritiva. Ademais, a irregularidade das cobranças quanto aos exercícios de 2022 a 2024 constituiu mero dissabor, insuficiente para acarretar danos aos direitos da personalidade, sobretudo face a adequada anotação restritiva decorrente do não pagamento da TEO do ano de 2021.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para declarar a inexigibilidade da cobrança da Taxa de Execução de Obra – TEO referente aos exercícios de 2022 a 2024 em face da parte autora quanto ao imóvel elencado nos autos. Sem custas e honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: Lei Complementar Distrital no 783/2008, arts. 21, 23; Lei Distrital no 6.138/2018, art. 61; Decreto no 30.036/2009, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1970857, 0740106-06.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025.